Tribunal: TJES
Processo: 0000563-25.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000563-25.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CARDOSO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000563-25.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CARDOSO ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria evidenciadas
em relação à conduta tipificada no artigo 157,
caput
, do CP, através dos
consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial
.

2.
Evidenciado o emprego da violência para a subtração da coisa, resta comprovada a elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, não se mostrando possível a desclassificação para furto.

3.
O crime de roubo diferencia-se do furto pelo emprego de violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou seja, contra pessoa. Comprovada a violência, não há que se falar na desclassificação para a conduta tipificada no artigo 155, §2º, do Código Penal .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000563-25.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CARDOSO ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, insurge-se o apelante

WANDERSON CARDOSO ALMEIDA
e
m razão da sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157,
caput,
do Código Penal
, condenando-o à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa,
em regime inicial de cumprimento de pena
aberto
.

De acordo com denúncia, dia 12 de julho de 2019, por volta das 23h30, na comarca de Alfredo Chaves, o apelante, agindo com consciência e vontade, subtraiu para si o fone bluetooth, da marca JBL, pertencente a Moisés Antônio Mattos da Silva, conforme BU 39636642 de folhas 04/06, mediante grave ameaça e ofensa a integridade física da vítima.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a
absolvição
do crime que lhe fora imputado, alegando não haver provas suficientes para sustentar a condenação.

O recurso, contudo, não merece acolhimento.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria evidenciadas
em relação à conduta tipificada no artigo 157,
caput
, do CP, através dos
consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial
.

A vítima
Moisés Antônio de Mattos da Silva,
em suas declarações judiciais (mídia à folha 51), esclareceu como ocorreram os fatos, aduzindo que estava andando pela rua Dona Macrina, próximo à igreja Deus é Amor, com seus amigos Brunic e Isaque, quando foi abordado pelo apelante, que aparentava estar alcoolizado ou sob efeito de drogas. Afirmou que o apelante tentou pegar o fone da sua cabeça e o ameaçou, dizendo que, caso o fone não lhe fosse entregue, ele iria “arrebentar” o declarante, chamando-o ainda de “filho da puta”. Na oportunidade de seu depoimento, a vítima ainda esclareceu que:

[...] que o acusado puxou o fone da sua cabeça, que ele tentou segurar o fone para que não fosse levado, que o acusado ameaçou ele e as pessoas que se encontravam com ele;
que diante da ameaça de agredi-los ele largou o objeto e o acusado saiu andando
[...] (grifei)

Relevante pontuar que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima é digno de especial valoração, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ; AgRg-HC 711.887; Proc. 2021/0394749-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023).

Nesse sentido, corroborando a palavra da vítima, a testemunha
Brunic Pietralonga,
ao ser ouvida em juízo (mídia à folha 51), afirmou que:

[...] que não conhece o acusado;
que estava presente no dia em que o acusado pegou o fone da cabeça da vítima; que a vítima e o acusado entraram em disputa pelo objeto; que o acusado ameaçou a vítima se caso não largasse o objeto ele iria agredi-lo
; que a vítima largou o objeto e o Wanderson colocou o fone na cabeça e saiu andando [...] (grifei)

Dessa forma, não há dúvidas de que o conjunto probatório dos autos foram suficientes para configurar a elementar do crime de roubo, visto que o apelante empregou violência ao tentar pegar à força o fone da cabeça da vítima, e proferindo grave ameaça a fim de assegurar a detenção da coisa para si,
preenchendo, portanto,

a elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal
.

Anote-se, aliás, que, de acordo com a
doutrina
:

Violência física consiste no emprego de força contra o corpo da vítima. Para caracterizar essa violência do tipo básico de roubo é suficiente que ocorra lesão corporal leve ou simples vias de fato, na medida em que lesão grave ou morte qualifica o crime. Vias de fato são a violência física sem dano à integridade corporal. Violentos empurrões e trombadas também caracterizam o empredo de violência física, necessária e suficiente para caracterizar o crime de roubo. (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. Salvador: Jus Podivm, 2016)

O crime de roubo, portanto, diferencia-se do furto pelo emprego de violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou seja, contra pessoa.
No caso, comprovada a violência, não há q
ue se falar na desclassificação para a conduta tipificada no artigo 155, §2º, do Código Penal
(furto privilegiado).

Por fim,
embora

não tenha sido objeto de impugnação
, destaco que a
dosimetria
da pena
não merece reparos
, tendo o juiz seguido fielmente o critério trifásico previsto no Código Penal, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)